Tribunal: TJDFT
Processo: 0002836-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANES E AGRAVANTES. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça (artigo 147, caput, do CP) e da contravenção de vias de fato (artigo 21 da LCP), praticados no contexto de violência doméstica, conforme conjunto probatório carreado aos autos, do qual se destaca a confissão do réu na fase policial, e em Juízo a narrativa da vítima e de testemunhas presenciais, mantém-se a sentença condenatória.

2. Para o reconhecimento da legítima defesa, é necessário que esta seja empregada de forma moderada, proporcional e necessária. O autor, in casu, mesmo que verídica sua versão de que a vítima iniciou as agressões físicas, deveria ter agido apenas para contê-la, segurando-a e/ou afastando-a, sendo sua ação de enforcá-la, mesmo sabendo que estava grávida e possuía menor força física, claro excesso, restando patente o descomedimento no emprego dos meios para repulsa da agressão sofrida.

3. Correta a sentença que, na segunda fase do dosimetria, ante a presença de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa do réu) e de duas agravantes (delitos praticados em contexto de violência doméstica e contra mulher grávida) procede a compensação entre ambas e mantém a pena inalterada.

4. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.